Tribunal: TJBA
Processo: 8023259-67.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023259-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 6ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME D
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO PENALMENTE TÍPICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL.
T
ESE APRESENTADA PELO IMPETRANTE QUE SE MOSTROU CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE É VEDADA NA VIA ESTREIA DO
WRIT
.
PROVAS COLHIDAS NA FASE POLICIAL QUE PERMANECEM VÁLIDAS PARA SUSTENTAR A AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023259
-
67
.202
3
.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente
s,

ITALO MAX DE SANTANA
e
IVSON MARLON DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .